Tribunal: TJDFT
Processo: 0742219-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Banco Bradesco SA Decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, que nos autos da Ação de Indenização Securitária ajuizada por Helga Amelia Alves do Rego em seu desfavor e em face de Bradesco Vida e Previdencia S.A, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva do primeiro Réu, ora Agravante, bem assim a impugnação à gratuidade de Justiça concedida à Autora, ora Agravada. (proc. 0703353-09.2022.8.07.0020). Em síntese, sustenta o cabimento do recurso, invocando a taxatividade mitigada do art. 1015 do CPC ao argumento de que há urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Quanto ao objeto do recurso, afirma que a Decisão agravada não pode prevalecer, haja vista que a instituição seguradora é quem, de fato, se responsabiliza pelo pagamento da indenização pleiteada na ação de origem, assim como também é quem recebe o prêmio/remuneração pela contratação do seguro. Assevera que sequer figura como parte nos contratos de seguro nos 850.688 e 850.689 (Ids 117090235 e 117090241) e, no caso do seguro coletivo atinente à apólice no 863.868 (Id. 11709024), mas mero estipulante, de modo que está evidenciada a sua ilegitimidade passiva ad causam. Quanto à gratuidade de Justiça deferida à parte autora, ora Agravada, contra a qual ofereceu impugnação que restou rejeitada, argumenta que a presunção legal de veracidade da alegação de hipossuficiência é relativa, de modo que pode, sem qualquer entrave, ser afastada caso não haja efetiva comprovação de sua situação econômica, aduzindo que, no caso, demonstrou em 1a instância que os escassos documentos juntados pela Requerente nada provam e, ao revés, demonstram que se trata de injustificada concessão da benesse. Alega que a Agravada recebe auxílio-doença por acidente de trabalho no valor de R$ 4.846,20 (id. 117090198) e que somente no mês de fevereiro movimentou mais de R$ 24 mil em sua conta (id. 119162387), o que, de per se, demonstra que inexiste a alegada impossibilidade momentânea de arcar com as custas processuais. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pela reforma da Decisão agravada a fim de extinguir a ação de origem em relação ao agravante Bradesco por ilegitimidade passiva, bem como será revogado o benefício da justiça gratuita outrora concedido à agravada, eis que não estão presentes os requisitos legais para tanto. Recolhimento do preparo em dobro conforme ID Num. 42516687 e ID Num. 42516688,em atenção ao Despacho de ID Num. 42439011 - Pág. 1. É a suma dos fatos. Não obstante afastada a deserção do recurso, não tem como ser conhecido Trata-se na origem de Ação sob o procedimento comum em que a parte autora, ora Agravada, busca indenização securitária, havendo o Juizo a quo proferida a Decisão que segue: “Trata-se de ação de indenização securitária, partes qualificadas nos autos. O primeiro réu apresentou, em sua contestação (ID 130576598), impugnação à gratuidade de Justiça, sob o argumento de que a parte autora não teria comprovado a alegada incapacidade financeira. O primeiro requerido arguiu, ainda, a sua ilegitimidade passiva para responder aos termos da presente demanda, sob a alegação que a responsabilidade pelo pagamento de eventual indenização securitária deve recair exclusivamente sobre a seguradora, e não sobre o estipulante / órgão empregador da seguradora. Já o segundo réu apresentou, em sua defesa (ID 130571121), impugnação ao valor da causa, sob o argumento de que o montante indicado na inicial é superior ao limite indenizatório estabelecido em contrato, o qual deve ser calculado a partir do último salário mensal auferido pela requerente, antes de passar a receber benefício previdenciário. Na fase de especificação de provas, o segundo demandado pleiteou a produção de prova pericial, no intuito de apurar a extensão da debilidade alegada pela parte autora. É o relato necessário. Decido. Rejeito a impugnação ao valor da causa, pois o montante indicado na inicial correspondente à soma do teto das verbas indenizatórias estabelecidas em cada um dos contratos celebrados pelas partes. Ademais, a requerente alega ter direito de receber o valor máximo estabelecido nos contratos, de modo que eventual discordância da seguradora quanto ao direito reclamado na inicial diz respeito ao próprio mérito da demanda, razão pela qual não se vislumbra a alegada incorreção do valor atribuído à causa. Rejeito, portanto, a impugnação ao valor da causa. No mais, também deve ser rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva alegada pelo primeiro réu, considerando que a discussão acerca da eventual responsabilidade solidária do estipulante / órgão empregador da autora pelo pagamento da indenização securitária extrapola os limites da análise acerca das condições da ação e adentra o próprio mérito da lide. Portanto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva do primeiro réu, sem prejuízo de ser analisada, no julgamento da causa, a alegada ausência de responsabilidade civil do banco demandado pelo pagamento da verba indenizatória em discussão. Por fim, também não merece prosperar a impugnação à gratuidade de Justiça concedida à parte autora. Com efeito, nos termos dos artigos 98, caput, e 99, §3o, do Código de Processo Civil, se a declaração de hipossuficiência, que se presume verdadeira, não tem a sua idoneidade desconstituída por prova em sentido contrário, deve ser mantida a decisão que deferiu os benefícios da gratuidade de justiça à requerente. Na hipótese dos autos, a parte ré não apresentou nenhuma prova que ponha em dúvida a situação de insuficiência de recursos alegada pela demandante. Ademais, o comprovante do valor do benefício previdenciário auferido pela autora (ID 117090198) e a Declaração de Renda e Bens entregue à Receita Federal (ID 119162391 e ID 119162392) comprovam a hipossuficiência econômica da referida parte. Rejeito, portanto, à impugnação à gratuidade de justiça. No tocante à instrução probatória, indefiro a produção da prova pericial pretendida pelo segundo réu, por não vislumbrar a sua necessidade para a solução do litígio. Isso porque o cerne da controvérsia estabelecida nos autos diz respeito à eventual abusividade da cláusula contratual que prevê a exclusão da cobertura securitária pretendida pela autora, o que constitui matéria de direito e desafia a produção de prova exclusividade documental. Ante o exposto, venham os autos conclusos para julgamento antecipado. Intimem-se.” (id 142747781 – proc. 0742219-49.2022.8.07.0000) O Agravante insurge-se contra a rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva e rejeição da impugnação à gratuidade de Justiça concedida à Autora, ora Agravada. Ocorre que de acordo com o novo Código de Processo Civil, o agravo de instrumento somente é cabível nas decisões taxativamente enumeradas nos incisos e parágrafo único do art. 1.015, confira-se: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373,§ 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Ou seja, o objeto do inconformismo recursal não está inserido em qualquer das hipóteses suscetíveis de serem atacadas através da via eleita. Acerca da gratuidade de Justiça, o inciso V é claro no sentido de que o recurso é cabível contra a rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação, não estando prevista a hipótese de rejeição da impugnação da impugnação à concessão do benefício. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPÓTESE NÃO INCLUÍDA NO ROL DO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Cabe agravo de instrumento contra a decisão que versar sobre rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação (art. 1.015, V, CPC); não está incluída no citado rol a hipótese de rejeição da impugnação à gratuidade da justiça. 2. Agravo de instrumento não conhecido. (07254575520228070000 – ac. 1644878 - 5a Turma Cível – Rela Desa Maria IVatonia – Dje 06/12/2022) No tocante ao inconformismo do Réu-Agravante contra a rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva, de igual modo não está incluída dentre as decisões contra as quais cabe a interposição do Agravo de Instrumento. É cediço que a jurisprudência tem-se orientado no sentido de admitir hipóteses não expressamente contempladas no rol do art. 1.015 do CPC, dada a possibilidade de ocorrência de situações de potencial perigo ou dano irreversível, exijam a imediata provisão jurisdicional recursal. Quadra dizer, admite-se a interposição de agravo de instrumento quando verifica a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Todavia, há que se considerar que as questões apresentadas pelo Agravante não sofrem preclusão e poderão ser suscitadas como preliminar de eventual apelação, ou nas contrarrazões, de modo que não se vislumbra a urgência capaz de dar azo à mitigação da regra legal. A propósito, cito o precedente: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJEIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. IMPUGNAÇÃO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. NÃO ENQUADRAMENTO. TEMA 988 DO STJ. INAPLICÁVEL. AUSENTE URGÊNCIA OU INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO EM SEDE DE APELO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. A decisão que versa sobre rejeição da ilegitimidade passiva ad causam e da impugnação à concessão da gratuidade da justiça não se encontra no rol taxativo de decisões agraváveis por instrumento, inteligência do art. 1.015 do CPC, restando, portanto, evidente a inadmissibilidade do agravo ora interposto. 2. Com o CPC/2015, as matérias que não são passíveis de agravo de instrumento foram transferidas para exame em preliminar de apelação, não ficando, pois, preclusas. 3. Não verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de eventual apelação, por força da tese firmada no Recurso Especial Repetitivo no 1.696.396/MT, Tema 988, não há que se falar em mitigação do rol do art. 1.015 do CPC. 4. Agravo interno conhecido e improvido.” (07306565820228070000 – ac. 1649482 - 07/12/2022 - 5a Turma Cível – Rela Desa ANA CANTARINO - DJE : 19/12/2022) Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO por afigurar-se manifestamente inadmissível, conforme art. 932, III, do CPC/15. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusa esta Decisão, arquivem-se. I. Brasília, 23 de fevereiro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator